Tribunal: TJSP
Processo: 3014371-44.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.Pedido de revisão criminal apresentado por Paulo Roberto Correia Filho, condenado por posse de drogas para consumo pessoal, com base no artigo 28 da Lei no 11.343/06. O peticionário busca absolvição por atipicidade da conduta, fundamentando-se na decisão do STF no RE no 635.659/SP,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.Pedido de revisão criminal apresentado por Paulo Roberto Correia Filho, condenado por posse de drogas para consumo pessoal, com base no artigo 28 da Lei no 11.343/06. O peticionário busca absolvição por atipicidade da conduta, fundamentando-se na decisão do STF no RE no 635.659/SP, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Subsidiariamente, requer a exclusão da anotação da condenação nos registros de antecedentes criminais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão do STF no RE no 635.659/SP autoriza a revisão da condenação transitada em julgado e (ii) avaliar a possibilidade de exclusão da anotação da condenação nos registros de antecedentes criminais.

III. Razões de Decidir

3. A decisão do STF não decorreu de controle concentrado de constitucionalidade e não possui efeitos retroativos para casos já transitados em julgado.

4. A prescrição da pretensão punitiva já foi reconhecida, extinguindo a punibilidade e não gerando efeitos prejudiciais ao peticionário.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido revisional indeferido.

Tese de julgamento: 1. Decisões jurisprudenciais não retroagem para modificar condenações transitadas em julgado. 2. A prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos prejudiciais da condenação.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.026.149/SP, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/12/2018.
STF, HC no 63.633-1/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. em 06/06/1986.
STJ, HC n. 26.830/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/08/2005.